Tribunal: TJES
Processo: 5000797-23.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000797-23.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZENILDA CRISTINA BRAGA

APELADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ZENILDA CRISTINA BRAGA em face de sentença que acolheu parcialmente a pretensão em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, decorrente de descontos de contribuição associativa em benefício previdenciário. O recurso busca a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, a restituição em dobro e a elevação dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia da demanda cinge-se em: (i) definir a forma de repetição do indébito (simples ou em dobro), analisando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o montante fixado a título de danos morais (R$ 1.000,00) comporta majoração; (iii) analisar a majoração dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica, dada a ausência de prestação de serviço pela entidade recorrida.

Inaplicável o artigo 42 do CDC, a restituição do indébito rege-se pelo artigo 884 do Código Civil, que determina a devolução simples do valor indevidamente auferido, vedando o enriquecimento sem justa causa.

Configura-se a falha e o ato abusivo da entidade demandada ao realizar descontos no patrimônio da recorrente sem autorização, não apresentando prova da filiação.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por atingirem verbas de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional para a reparação do dano moral, em conformidade com os precedentes deste Tribunal em casos análogos.

Em razão do provimento parcial do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, notadamente o artigo 42, em demandas sobre descontos de contribuição associativa, por ausência de relação de consumo, devendo a restituição ocorrer de forma simples, conforme o artigo 884 do Código Civil.

O desconto indevido de contribuição associativa em benefício previdenciário (verba alimentar) configura dano moral
in re ipsa
.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os precedentes da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884. CPC, art. 85, § 11. CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000721-62.2019.8.08.0009. STJ, AgInt no AREsp n. 662.842/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000797-23.2024.8.08.0042

APELANTE: ZENILDA CRISTINA BRAGA

APELADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

J
U
I
Z
:
DR.
RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ZENILDA CRISTINA BRAGA, inconformada com a sentença (id nº 14748463) que acolheu parcialmente sua pretensão, resolvendo o mérito conforme o artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

O
decisum
concedeu tutela provisória “para que a requerida cancele imediatamente os descontos efetuados no benefício da parte autora e seja proibida de realizar futuros descontos”; declarou inexistente débito fundado em contribuição e descontos realizados de forma ilícita; condenou a ré a restituir à parte autora, de forma simples, o valor descontado do benefício previdenciário dela, bem como ao pagamento de quantia equivalente a R$ 1.000,00, a título de danos morais.

Nas razões recursais (id nº 14748465), a apelante requer a reforma da sentença, pleiteando que todos os pedidos da exordial sejam julgados procedentes, com a majoração do valor da indenização por danos morais para, no mínimo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), imposição da restituição em dobro e elevação dos honorários de sucumbência fixados.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar alguns pontos relevantes dos autos para melhor elucidação dos fatos.

Na origem, a autora/apelante aduziu ser pensionista, recebendo benefício de aposentadoria por idade no INSS, constando um desconto indevido referente à contribuição do réu/apelado, no valor inicial de R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos) mensais, iniciado em fevereiro de 2024.

A autora alegou que não solicitou filiação e desconhecia os benefícios oferecidos.

Surpreendida pelos descontos, buscou a proteção do judiciário requerendo: (i) tutela de urgência para que se abstivesse de realizar os descontos; (ii) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; (iii) inversão do ônus da prova; (iv) ao final, confirmação da tutela, com a declaração de inexistência de débito; (v) restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (vi) danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A controvérsia da demanda neste grau de jurisdição cinge-se apenas na repetição do indébito imposta de forma simples, na majoração do valor fixado a título de danos morais e honorários advocatícios, cabendo, antes, firmar premissa no sentido da não aplicação do Código de Defesa do Consumidor dada a ausência de serviço prestado pelo recorrido, conforme seu estatuto.

Nesse passo, inaplicável o artigo 42 do CDC e incidente o artigo 884 do Código Civil, segundo o qual “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

Tocante ao dano moral, é incontroverso que houve falha no desempenho da atividade do demandado, que agiu de maneira abusiva ao invadir o patrimônio da parte recorrente, realizando descontos indevidos sem a devida autorização.

Além disso, não apresentou nenhuma prova que atestasse a alegação de que a apelante desejava se associar à pessoa jurídica ré.

Os fatos expostos são suficientes para demonstrar os abalos de ordem moral sofridos, uma vez que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário privaram a apelante, por meses, de valores essenciais.

Essa situação vai além de um mero dissabor cotidiano, especialmente por se tratar de verbas alimentares, cuja ofensa é considerada
in re ipsa
, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

Em relação ao valor estipulado para os danos morais, a corrente tradicional defende que a reparação deve contemplar dois aspectos: um caráter compensatório para a vítima e outro punitivo para o ofensor.

No entanto, a doutrina contemporânea, a partir de novas discussões, introduz elementos adicionais relevantes para o arbitramento equitativo da indenização.

Entre esses elementos, destacam-se a gravidade do fato e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a eventual culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor e as circunstâncias pessoais da vítima.

Desta forma vem fixando este Egrégio Tribunal o
quantum
relativo a dano moral em casos de desconto indevido em benefício previdenciário:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO E MESMO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS À CONSUMIDORA – DESCONTOS INDEVIDAMENTE EFETUADOS EM PROVENTOS DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DEBEATUR – RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira não comprovou a efetiva e regular contratação, e nem mesmo que a quantia foi efetivamente disponibilizada à consumidora, de modo que deve restituir o valor descontado indevidamente decorrente do contrato em discussão. 2. Não há que se falar na licitude do procedimento de descontos no benefício previdenciário, tampouco em mero aborrecimento, porquanto a conduta do banco violou os direitos da personalidade da idosa, que teve comprometido seus parcos proventos, o que configura situação passível de causar angústia, estando devidamente caracterizado o dano moral. 3. Quanto ao quantum da indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando de outras indenizações estabelecidas pela jurisprudência em casos semelhantes. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor a condenação.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000721-62.2019.8.08.0009,
Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/Apr/2023, grifo nosso)

Em que pese o posicionamento do douto magistrado a
quo,
neste cenário, entendo que o montante de R$ 5.000 (cinco mil reais) se mostra razoável, proporcional e compatível com entendimento consolidado deste Tribunal.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, elevando o montante devido a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, como preceitua o artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, de forma que majoro para 15% (quinze por cento) os honorários devidos, calculados sobre o proveito econômico (base de cálculo esta acrescida em razão do provimento parcial ora promovido).

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.